Tribunal: TJES
Processo: 5011204-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE FALÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 1.018 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCESSO ELETRÔNICO – PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – INFORMAÇÕES DO JUIZ – SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PROCESSO DE FALÊNCIA – PRAZO RECURSAL – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, E NÃO CORRIDOS –
ADMINISTRADOR JUDICIAL SUBSTITUÍDO – LEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA – DISTINÇÃO ENTRE SUBSTITUIÇÃO E DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CARACTERIZADA HIPÓTESE DE DESTITUIÇÃO –
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, EM TODO E QUALQUER CASO – ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A FIM DE ANULAR A DECISÃO AGRAVADA.

1
)
Preliminar
de inadmissibilidade do recurso
: A comunicação ao Juízo de Primeiro Grau acerca da interposição do agravo de instrumento, prevista no art. 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, é obrigatória apenas quando os autos não forem eletrônicos e, na espécie, o processo originário foi virtualizado em 02/09/2022, com a prolação da decisão agravada já pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE, o que torna desnecessário comunicar a interposição do agravo de instrumento, em que pese tê-lo feito o agravante, segundo as contrarrazões, com 1 (um) dia de atraso. Preliminar rejeitada.

2)
Conquanto a Lei de Recuperações Judiciais tenha estabelecido a forma de contagem dos prazos nela estipulados, determinou a aplicação de forma subsidiária das regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil, desde que não incompatíveis com os princípios incorporados pela lei especial, ao passo que o legislador processual estabeleceu ser aplicável, supletivamente, aos procedimentos especiais que demandam sujeição subsidiária ao que dispõe (Lei nº 11.101/05, art. 189, §1º, I; e CPC/2015, art. 1.046, §2º).

3)
Mediante interpretação sistemática da regulação especial, a forma de contagem de prazos estabelecida no art. 189, § 1º, I, da Lei nº 11.101/2005, se restringe aos prazos de natureza material, enquanto que, em se tratando de prazos recursais, devem sujeitar-se ao regramento genérico previsto no art. 219 do CPC/2015, isto é, devem ser computados somente com consideração dos dias úteis, como forma de se uniformizar o cômputo de prazos processuais e assegurar segurança jurídica.

4)
A despeito da roupagem que se pretenda conferir ao ato judicial – destituição do administrador judicial ou sua mera substituição – o auxiliar destituído ou substituído ostenta legitimidade para impugnar a decisão na condição de destinatário da eficácia jurídica do ato decisório, o que torna descabido tolher seu direito de recorrer do ato judicial desfavorável por supostamente se tratar de mera “substituição”, admitindo-o apenas na hipótese de “destituição”.

5
)
A substituição não constitui sanção, e sim, mera providência para garantir o prosseguimento regular do processamento da falência, diante da verificada impossibilidade de continuidade do administrador judicial nas funções para as quais foi nomeado. No caso concreto, em momento algum o MM. Juiz declinou o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) decidiu “substituir” o administrador judicial, limitando-se a afirmar que o ato prescinde de motivação, isto é, poderia substituir o administrador judicial, em sua ótica, quantas vezes considerar necessário, sem precisar declinar os motivos.

6)
Há fundados indícios de que tenha o agravante cometido algum falha ou agido negligentemente em algum momento, o que teria desagradado o MM. Juiz ao tomar conhecimento, tendo em vista que dos autos consta manifestação da falida Braspérola Indústria e Comércio S/A, posterior à decisão agravada, em prol da destituição do ora agravante das funções de administrador judicial, fundando-se na sua “negligência” e “despreparo técnico”, o que leva a crer que o juiz possui motivo(s) para proceder ao afastamento do agravante das funções para as quais foi nomeado, não sendo possível averiguar a razoabilidade ou não de tal (is) motivo(s) por não tê-lo(s) declinado em momento algum.

7)
Se o administrador judicial não mais ostenta condições de exercer o múnus para o qual foi nomeado, seja em decorrência de sua renúncia, incapacidade física ou jurídica, morte ou qualquer outra causa impeditiva, compete ao juiz reconhecer o fato e, ato contínuo, substitui-lo, sem cominar-lhe sanção; lado outro, se a nomeação de outrem para o múnus se faz necessária como medida punitiva, cabe ao juiz explicitar como o administrador judicial teria descumprido seus deveres, incorrido em omissão ou negligência no desempenho de suas atribuições ou praticado ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros, franqueando-lhe o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não se admitindo, todavia, que o faça desmotivadamente ou conforme seu mero juízo de conveniência e oportunidade.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011204-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROGERIO KEIJOK SPITZ
AGRAVADO: BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO e outros (4)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rogério Keijók Spitz
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (Id 3729776, p. 3), integrada pela decisão que recepcionou os
embargos de declaração
em face dela opostos como mero
pedido de reconsideração
e manteve incólume a decisão anterior (Id 3729772, p. 3/4), pela qual o substituiu das funções de Administrador Judicial na “
ação de falência
” de
Braspérola Indústria e Comércio S/A e outras
e nomeou a pessoa jurídica Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

Nas razões recursais (Id 3714427), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão agravada não informou qualquer motivo ou fundamento ou justa causa que ensejaram sua substituição no exercício do múnus de administrador judicial das massas falidas;
(ii)
a substituição ou destituição de um administrador judicial na falência pode ocorrer por vários motivos, conforme previsto pelo art. 31 da Lei 11.101/05 e pelo art. 66 do Decreto-Lei 7.746/45, tais como fato grave, excesso de prazo, descumprimento de deveres, omissão, negligência, o que não foi sustentado em seu desfavor;
(iii)
o § 1º do art. 66 do Decreto-lei nº 7.661/45 exige o prévio contraditório e a oitiva prévia do administrador judicial antes de ser determinada a sua destituição das funções;
(iv)
o administrador judicial é legitimado ativo para interpor recurso e impugnar a decisão que determinação a sua substituição como auxiliar da justiça;
(v)
a decisão agravada violou o art. 31 da Lei nº 11.101/05 ao não declarar a existência de descumprimento de dever, omissão, negligência ou prática de atos lesivos às atividades do devedor ou a terceiros;
(vi)
a substituição do administrador judicial importa no encarecimento e na oneração da massa falida, por acarretar o aumento de suas despesas com remuneração de novo administrador judicial e seus auxiliares, em prejuízo de credores, trabalhadores e ao Fisco;
(vii)
com vistas a reduzir os custos de gestão da massa falida, propõe que sua remuneração seja suspensa integralmente; e
(viii)
vem exercendo seu múnus de forma idônea, sem negligência, omissão ou excesso de prazo e cumprindo os deveres legais nas diversas ações que envolvem as massas falidas, não havendo justa causa para sua substituição.

1. Preliminar

1.1. Descumprimento do disposto no § 2º do art. 1.018, do CPC/2015

Alega a pessoa jurídica
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. –
cuja condição de “agravada”, para fins de apresentação de suas contrarrazões, é, no mínimo, duvidosa – o presente
agravo de instrumento
deve ser inadmitido, por não ter o agravante comunicado sua interposição ao Juízo de 1º grau dentro do prazo de 3 (três) dias a que se refere o § 2º do art. 1.018 do Código de Processo Civil.

Sem maiores delongas, rechaço a preliminar porque a comunicação ao Juízo de Primeiro Grau acerca da interposição do agravo de instrumento, prevista no art. 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, é obrigatória apenas quando os autos não forem eletrônicos e, na espécie, o processo originário foi virtualizado em 02/09/2022, com a prolação da decisão agravada já pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE, o que torna desnecessário comunicar a interposição do
agravo de instrumento
, em que pese tê-lo feito o agravante, segundo as contrarrazões, com 1 (um) dia de atraso.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Observo que, após ser prolatada a decisão inaugural deste recurso, pela qual o eminente
Des. Subst. Aldary Nunes Júnior
lhe atribuiu eficácia suspensiva (Id 3932206), o MM. Juiz prolator da decisão agravada prestou-me, de forma espontânea, informações acerca do feito originário (Id 3932206) e delas se fazem presentes alguns pontos acerca dos quais devo me pronunciar. Vejamos.

A começar pela aventada
intempestividade
do recurso, desacolho, com a devida vênia, a informação prestada pelo MM. Juiz de que teria sido inobservado pelo agravante o prazo de 10 (dez) dias corridos previsto na legislação falimentar.

Conquanto a Lei de Recuperações Judiciais tenha estabelecido a forma de contagem dos prazos nela estipulados, determinou a aplicação de forma subsidiária das regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil, desde que não incompatíveis com os princípios incorporados pela lei especial, ao passo que o legislador processual estabeleceu ser aplicável, supletivamente, aos procedimentos especiais que demandam sujeição subsidiária ao que dispõe (Lei nº 11.101/05, art. 189, §1º, I; e CPC/2015, art. 1.046, §2º).

Diante disso, mediante interpretação sistemática da regulação especial, a forma de contagem de prazos estabelecida no art. 189, § 1º, I, da Lei nº 11.101/2005, se restringe aos prazos de
natureza material
, enquanto que, em se tratando de
prazos recursais
, devem sujeitar-se ao regramento genérico previsto no art. 219 do CPC/2015, isto é, devem ser computados somente com consideração dos dias úteis, como forma de se uniformizar o cômputo de prazos processuais e assegurar segurança jurídica.

Em suma: conquanto o processo de falência se submeta a procedimento especial, a contagem dos prazos processuais deve se sujeitar à regra geral, estabelecida pelo estatuto processual civil, como forma de se uniformizar o cômputo de prazos e assegurar segurança jurídica.

Seguindo esse raciocínio, concluo que o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de agravo de instrumento nos processos de falência deve ser contabilizado apenas em dias úteis, por se tratar de prazo de natureza processual, conforme o art. 219 do estatuto processual civil, abaixo reproduzido, in verbis:

Art. 219
. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único
. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.

No caso concreto, a decisão que rejeitou os
embargos de declaração
foi disponibilizada na imprensa oficial de 20/10/2022 (Id 3729783), o que torna inegável a tempestividade do recurso interposto no dia 10/11/2022, levando-se em conta, repito, a contagem, em dias úteis, do prazo de 15 (quinze) dias.

No que se refere à
legitimidade
do Administrador Judicial para interpor recurso em face do pronunciamento judicial que o substitui ou destitui de suas funções, entendo não assistir razão ao nobre magistrado ao sustentar que o agravante “
não concorre com legitimidade recursal, na medida em que, conforme abaixo explicado, foi apenas e tão somente substituído, não destituído
” (Id 3932206, p. 4).

Ao rejeitar os
embargos de declaração
, que foram recepcionados como
pedido de reconsideração
, ressaltou o juiz, em reforço aos fundamentos de sua decisão anterior, que o Administrador Judicial não ostentaria legitimidade para recorrer, uma vez que “
constitui auxiliar da justiça e, assim, não conta com pertinência subjetiva recursal para se insurgir contra decisão daquele que o nomeou...
” (Id 3729772, p. 3/4), o que, numa análise imprecisa, poderia ser tido por acertado, em se tratando de defesa de seus interesses pessoais, e não da massa falida, como ocorre nas decisões que fixam sua remuneração ou que o destitui do encargo.

Como melhor veremos adiante, a despeito da roupagem que se pretenda conferir ao ato judicial – destituição do administrador judicial ou sua mera substituição – entendo que o auxiliar destituído ou substituído ostenta legitimidade para impugnar a decisão na condição de destinatário da eficácia jurídica do ato decisório, o que torna descabido tolher seu direito de recorrer do ato judicial desfavorável por supostamente se tratar de mera “substituição”, admitindo-o apenas na hipótese de “destituição”.

Devo consignar que não desconheço a clara distinção entre
substituição
e
destituição
do administrador judicial, que gentilmente foi reforçada pelo MM. Juiz ao prestar informações, sendo certo que a primeira figura constitui medida corriqueira que, apesar de não ter suas causas reconhecidas em lei, se dá em situações como morte, renúncia justificada, incapacidade civil e outras, ao passo que a segunda figura constitui medida punitiva, aplicada ao auxiliar que agiu de forma irresponsável; desempenhou de forma insatisfatória as suas funções; descumpriu a obrigação de prestar contas da sua administração ao final do processo de falência ou, se as prestou, teve suas contas desaprovadas (LRFE, art. 31); nesse caso (destituição), o administrador judicial estará sujeito a sanções, perdendo, inclusive, o direito à remuneração (LRFE, art. 24, §4°).

Em assim sendo, por ser extremamente relevante seu papel no processo de falência e de recuperação judicial, eventual falha do administrador judicial no desempenho de suas obrigações pode acarretar a sua destituição, que pode ser determinada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado (devedor, credor, Ministério Público etc.), nos termos do § 2º do art. 30 da Lei de Falência e Recuperação Judicial.

Não posso concordar, com a devida vênia, com o entendimento do MM. Juiz de que estaria dispensado de motivar o ato judicial por ter meramente
substituído
(e não destituído) o agravante das funções de administrador judicial, nomeando, em substituição, a pessoa jurídica Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

Primeiro, por não estar caracterizada uma típica hipótese de substituição, tal qual sustenta.

Como dito, a substituição não constitui sanção, e sim, mera providência para garantir o prosseguimento regular do processamento da falência, ante a verificada impossibilidade de continuidade do administrador judicial nas funções para as quais foi nomeado.

I
n casu
, em momento algum o MM. Juiz declinou o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) decidiu “substituir” o administrador judicial, limitando-se a afirmar que o ato prescinde de motivação, isto é, poderia substituir o administrador judicial, em sua ótica, quantas vezes considerar necessário, sem precisar declinar os motivos.

Com a devida vênia, descabe falar na adoção de “falsa premissa” na decisão inaugural deste recurso, da lavra do eminente Des. Subst. Aldary Nunes Junior, por ter se fundado na “destituição” do agravante – e não na sua substituição – conforme o MM. Juiz informa ter ocorrido.

O fato de não ter constado da decisão judicial qualquer termo, palavra ou expressão da qual se cogite a “destituição” do agravante de suas funções, por si só, não confere ao ato judicial a roupagem pretendida pelo magistrado, qual seja, de que apenas substituiu seu auxiliar e, por isso, não precisaria motivar sua decisão, diferentemente do que ocorreria se o tivesse destituído em virtude do descumprimento de suas obrigações.

A meu ver, o juiz não procedeu a mera substituição de seu auxiliar, por não haver notícia de sua incapacidade física ou jurídica, renúncia e, evidentemente, não ocorreu sua morte, tendo decidido, a bem da verdade, pela sua destituição, sem declinar a(s) falta(s) grave(s) que supostamente teria cometido, o que, inclusive, fere o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, haja vista não ter oportunizado ao agravante o exercício de sua defesa.

Não é excessivo recobrar que a legislação correlata não confere abertura à interpretação judicial para aplicação (ou não) de sanção aos administradores judiciais que descumprirem os deveres nela estabelecidos, o que impede o juiz de optar pela mera “substituição”, em lugar da destituição, a fim de mitigar as graves consequências que acarretaria ao administrador “substituído”.

Há fundados indícios de que tenha o agravante cometido algum falha ou, quiçá, agido negligentemente em algum momento, o que teria desagradado o MM. Juiz ao tomar conhecimento, tendo em vista que dos autos eletrônicos consta manifestação da falida Braspérola Indústria e Comércio S/A, posterior à decisão agravada, em prol da destituição do ora agravante das funções de administrador judicial, fundando-se na sua “negligência” e “despreparo técnico” (Id 3932174), o que me leva a crer que o MM. Juiz possui motivo(s) para proceder ao afastamento do agravante das funções para as quais foi nomeado, não sendo possível, todavia, averiguar a razoabilidade ou não de tal (is) motivo(s), repito, por não tê-lo(s) declinado em momento algum.

Segundo, por não se olvidar que o juiz tem a prerrogativa de decidir de acordo com seu livre convencimento, mas este deve ser motivado e fundamentado no ordenamento jurídico ao qual se submete.

São duas situações distintas: se o administrador judicial não mais ostenta condições de exercer o múnus para o qual foi nomeado, seja em decorrência de sua renúncia, incapacidade física ou jurídica, morte ou qualquer outra causa impeditiva, compete ao juiz reconhecer o fato e, ato contínuo, substitui-lo, sem cominar-lhe sanção; lado outro, se a nomeação de outrem para o múnus se faz necessária como medida punitiva, cabe ao juiz explicitar como o administrador judicial teria descumprido seus deveres, incorrido em omissão ou negligência no desempenho de suas atribuições ou praticado ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros, franqueando-lhe o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não se admitindo, todavia, que o faça desmotivadamente ou conforme seu mero juízo de conveniência e oportunidade.

Assim estabelecia o § 1º do art. 66 do DL nº 7.661/45:

Art. 66. O síndico será destituído pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do representante do Ministério Público ou de qualquer credor, no caso de exceder qualquer dos prazos que lhe são marcados nesta lei, de infringir quaisquer outros deveres que lhe incumbem ou de ter interêsses contrários aos da massa.

§ 1º. O síndico e o representante do Ministério Público serão ouvidos antes do despacho do juiz, salvo quando a destituição tenha por fundamento excesso de prazo pelo síndico, caso em que será decretada em face da simples verificação do fato.

A atual Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005) foi ainda mais precisa ao assim estabelecer no seu art. 31:

Art. 31. O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do Comitê de Credores quando verificar desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.

A despeito da aplicação de um ou de outro dispositivo de lei ao caso concreto, o ato judicial deve trazer em seu bojo, sob pena de invalidação, as condutas atribuídas ao administrador judicial que possam ser tidas como desobediência aos preceitos que norteiam o procedimento de falência e recuperação judicial, bem como de que maneira teria descumprido seus deveres, incorrido em omissão ou negligência no desempenho de suas atribuições ou praticado ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.

Em reforço, rememoro que, independentemente da natureza do processo, assim dispõe o Código de Processo Civil no seu art. 489, §1º, incisos II e III:

Art. 489. (...)

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - (...)

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Dessa forma, não se pode conceber que a indispensável fundamentação dos atos judiciais venha a ser contornada pelo juiz mediante um verdadeiro “jogo de palavras”, ao se empregar uma expressão em lugar de outra, como se isso pudesse eximi-lo do inescusável dever de motivar suas decisões,
em todo e qualquer caso
, sob pena de nulidade.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
para anula
r
a decisão agravada
, de modo que a eventual nomeação de outra pessoa, física ou jurídica, para exercer as funções de administrador judicial na lide originária, seja devidamente fundamentada pelo juiz e precedida de oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo ora agravante.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE FALÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO § 2º DO ART. 1.018 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PROCESSO ELETRÔNICO – PROVIDÊNCIA DESNECESSÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA – INFORMAÇÕES DO JUIZ – SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PROCESSO DE FALÊNCIA – PRAZO RECURSAL – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, E NÃO CORRIDOS –
ADMINISTRADOR JUDICIAL SUBSTITUÍDO – LEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA – DISTINÇÃO ENTRE SUBSTITUIÇÃO E DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CARACTERIZADA HIPÓTESE DE DESTITUIÇÃO –
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, EM TODO E QUALQUER CASO – ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO – NULIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO A FIM DE ANULAR A DECISÃO AGRAVADA.

1
)
Preliminar
de inadmissibilidade do recurso
: A comunicação ao Juízo de Primeiro Grau acerca da interposição do agravo de instrumento, prevista no art. 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, é obrigatória apenas quando os autos não forem eletrônicos e, na espécie, o processo originário foi virtualizado em 02/09/2022, com a prolação da decisão agravada já pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJE, o que torna desnecessário comunicar a interposição do agravo de instrumento, em que pese tê-lo feito o agravante, segundo as contrarrazões, com 1 (um) dia de atraso. Preliminar rejeitada.

2)
Conquanto a Lei de Recuperações Judiciais tenha estabelecido a forma de contagem dos prazos nela estipulados, determinou a aplicação de forma subsidiária das regras estabelecidas pelo Código de Processo Civil, desde que não incompatíveis com os princípios incorporados pela lei especial, ao passo que o legislador processual estabeleceu ser aplicável, supletivamente, aos procedimentos especiais que demandam sujeição subsidiária ao que dispõe (Lei nº 11.101/05, art. 189, §1º, I; e CPC/2015, art. 1.046, §2º).

3)
Mediante interpretação sistemática da regulação especial, a forma de contagem de prazos estabelecida no art. 189, § 1º, I, da Lei nº 11.101/2005, se restringe aos prazos de natureza material, enquanto que, em se tratando de prazos recursais, devem sujeitar-se ao regramento genérico previsto no art. 219 do CPC/2015, isto é, devem ser computados somente com consideração dos dias úteis, como forma de se uniformizar o cômputo de prazos processuais e assegurar segurança jurídica.

4)
A despeito da roupagem que se pretenda conferir ao ato judicial – destituição do administrador judicial ou sua mera substituição – o auxiliar destituído ou substituído ostenta legitimidade para impugnar a decisão na condição de destinatário da eficácia jurídica do ato decisório, o que torna descabido tolher seu direito de recorrer do ato judicial desfavorável por supostamente se tratar de mera “substituição”, admitindo-o apenas na hipótese de “destituição”.

5
)
A substituição não constitui sanção, e sim, mera providência para garantir o prosseguimento regular do processamento da falência, diante da verificada impossibilidade de continuidade do administrador judicial nas funções para as quais foi nomeado. No caso concreto, em momento algum o MM. Juiz declinou o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) decidiu “substituir” o administrador judicial, limitando-se a afirmar que o ato prescinde de motivação, isto é, poderia substituir o administrador judicial, em sua ótica, quantas vezes considerar necessário, sem precisar declinar os motivos.

6)
Há fundados indícios de que tenha o agravante cometido algum falha ou agido negligentemente em algum momento, o que teria desagradado o MM. Juiz ao tomar conhecimento, tendo em vista que dos autos consta manifestação da falida Braspérola Indústria e Comércio S/A, posterior à decisão agravada, em prol da destituição do ora agravante das funções de administrador judicial, fundando-se na sua “negligência” e “despreparo técnico”, o que leva a crer que o juiz possui motivo(s) para proceder ao afastamento do agravante das funções para as quais foi nomeado, não sendo possível averiguar a razoabilidade ou não de tal (is) motivo(s) por não tê-lo(s) declinado em momento algum.

7)
Se o administrador judicial não mais ostenta condições de exercer o múnus para o qual foi nomeado, seja em decorrência de sua renúncia, incapacidade física ou jurídica, morte ou qualquer outra causa impeditiva, compete ao juiz reconhecer o fato e, ato contínuo, substitui-lo, sem cominar-lhe sanção; lado outro, se a nomeação de outrem para o múnus se faz necessária como medida punitiva, cabe ao juiz explicitar como o administrador judicial teria descumprido seus deveres, incorrido em omissão ou negligência no desempenho de suas atribuições ou praticado ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros, franqueando-lhe o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não se admitindo, todavia, que o faça desmotivadamente ou conforme seu mero juízo de conveniência e oportunidade.

8)
Agravo de Instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.